Tribunal: CARF
Processo: 11080.724406/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724406/2010-35
ACÓRDÃO
2202-010.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLOVIS DANILO FROEMMING
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição
expressa na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua
natureza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino (relator), Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Lilian Cláudia de Souza que davam-lhe provimento. Fará voto vencedor a Conselheira
Sônia de Queiroz Accioly.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sônia de Queiroz Accioly – Presidente e Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724406/2010-35
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO(fls. 6 a 9) de Imposto de Renda Pessoa Física,
formalizada em 06/09/2010, do exercício 2009, ano-calendário 2008, por meio da
qual se exige o crédito tributário no valor de R$ 45.771,42 com os seguintes
valores originários:
Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 24.378,92;
Imposto sujeito à multa de mora (parte B): 0,00.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação trabalhista no valor de R$ 105.916,68.
Na complementação da descrição dos fatos (fl. 7) foi elaborado demonstrativo de
apuração das verbas tributáveis.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 25/09/2010 (fl. 12).
Em sua impugnação (fls. 2 e 3), o impugnante alega que na Notificação de
Lançamento foram considerados tributáveis a rubrica QUILÔMETROS RODADOS,
porém, a Justiça do Trabalho fixou que os quilômetros rodados são de natureza
indenizatória, porquanto tratam-se de valores recebidos a título de despesas com
o veículo para locomoção e cita acórdãos do TST.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL
Não são passiveis de dedução as despesas com uso de veículo próprio e
reembolsados pela Fonte Pagadora a título de quilometragem. Os reembolsos
efetuados pelo empregador para ressarcimento de despesas com veículo próprio
do empregado para o exercício das suas funções constitui rendimento tributável
conforme Inciso X do Art. 43 do RIR.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724406/2010-35
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou
não tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 25/09/2010 (fl 12) e impugnou
em 08/10/2010 (fls. 2 e 3).
A impugnação é tempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, e
preenche os demais requisitos previstos na legislação, sendo, pois, conhecida.
DIFERENÇAS DE QUILÔMETROS RODADOS
O impugnante diz que o pagamento a título de quilômetro rodado tem o condão
de reembolsar, devolver, indenizar os valores despendidos em viagens a serviço e
não representam acréscimo patrimonial e tem caráter indenizatório.
O artigo 43 do RIR aponta expressamente como tributáveis o custeio de despesas
efetuadas pelo empregado para o exercício do cargo, como segue:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
(...)
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;(g.n.)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724406/2010-35
4
A dedução dos valores pagos pelo empregador a título de quilometragem já foi
objeto de consulta e reconhecidos como rendimentos, in verbis:
TAXA DE QUILOMETRAGEM - A taxa de quilometragem paga pelo empregador a
título de utilização de veículo próprio do empregado, constitui rendimento
tributável, na fonte e na declaração de ajuste anual. Não pode ser invocado nesse
sentido tratamento análogo ao do art. 40, IV, do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/94. Dispositivos Legais: Arts. 111 e 176 do CTN (Lei no 5.172/66) e art.
3o da Lei no 7.713/88. Data da Decisão: 12.1997. Decisão no 467/97. SRRF / 8a.
Região Fiscal. Publicação no DOU: 1997.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - REEMBOLSO DE
QUILOMETRAGEM A verba percebida pelo empregado, a título de reembolso de
quilometragem rodada pelo uso de veículo próprio, constitui rendimento
tributável na fonte e na declaração de ajuste anual. Dispositivos Legais: Arts. 111,
II, e 176 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25.10.1966); Art. 3o, § 4o,
da Lei no 7.713, de 22.12.1988; art. 43, I, X e XVI, do Decreto no 3.000, de
26.03.1999 (republicado em 17.06.1999); e Pareceres Normativos CST no 390, de
1971, e no 864, de 1971. Processo de Consulta no 371/06. Órgão: SRRF / 8a.
Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 18.10.2006.
No mesmo sentido, a solução de consulta 94/2012 – SRRF/ 8a RF/ DISIT:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM A verba percebida pelo empregado a título de
reembolso de QUILOMETRAGEM rodada pelo uso de veículo próprio, constitui
rendimento tributável na fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
Somente se o contribuinte comprovasse nos autos que os valores reembolsados
correspondem aos gastos efetivos com despesas de combustíveis, apresentando
notas fiscais de gastos com combustíveis ou outras despesas com datas e valores
compatíveis que foram contabilizadas na empresa como despesas, ficaria
caracterizado recebimentos de valores que não se enquadrariam no conceito de
renda. Porém, não houve tal comprovação nos autos.
Desta forma, não é possível acatar o pedido do impugnante e considerar tais
verbas como isentas.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por
JULGAR A IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se o crédito tributário.

Dispõe a legislação de regência:

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724406/2010-35
5

Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)

Art. 44. A base de cálculo do impôsto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.

No campo das contribuições previdenciárias, que são tributos, não se considera
remuneração do empregado (art. 28, § 9o, s da Lei 8.212/1991):

o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas;

A interpretação da legislação tributária deve ser harmônica, de modo a
compatibilizar os dois textos de direito positivo, de modo a reconhecer o caráter indenizatório da
ajuda de custo que atenda aos requisitos legais.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724406/2010-35
6
Numero do processo:10980.017604/2008-18
Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Apr 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Wed Apr 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
TRIBUTAÇÃO.
REEMBOLSO
DE
QUILOMETRAGEM.
Segundo disposição expressa na legislação vigente, são tributáveis parcelas
integrantes da remuneração do empregado o pagamento efetuado sem a
efetiva comprovação da despesa realizada (notas fiscais de combustíveis e
manutenção de veículos) desconfigura a sua natureza indenizatória, passando
assim tal verba paga ter a natureza salarial e por conseguinte sujeita a todas as
incidências trabalhistas, previdenciárias e tributárias.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente e tributáveis no ajuste anual poderá
ser deduzido o valor proporcional das despesas com honorários advocatícios,
desde que comprovadamente pagas pelo contribuinte e sem indenização.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL. ENUNCIADO DE SÚMULA
CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. IRPF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
JULGAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente, deve o imposto de renda
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em deveriam
ter sido pagos, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da capacidade
contributiva, consoante assentado pelo STF no julgamento do RE no 614.406
realizado sob o rito do art. 543B do CPC.
Numero da decisão:2201-005.091
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do tributo devido utilizando-se das
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724406/2010-35
7
alíquotas e tabelas vigentes na data a que se refere cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente. Carlos Alberto do Amaral Azeredo -
Presidente. Débora Fófano dos Santos - Relatora. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente). Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra
Nome do relator:DEBORA FOFANO DOS SANTOS

No caso em exame, a utilização do veículo próprio do recorrente foi reconhecida
pelo Poder Judiciário, no julgamento do RO 01322.013/01-2 (fls. 99-107), dos quais se destacam as
seguintes passagens:

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR. INDENIZAÇÃO. Logrou o autor demonstrar
que utilizava veículo particular a serviço da empresa. E mais, a utilização de
veículo próprio era imprescindível ao desenvolvimento das atividades do
reclamante, as quais se destinavam à consecução dos objetivos da reclamada, o
que implica reconhecer que havia ajuste, ao menos tácito, em tal sentido. Não há
dúvida, portanto, de ter havido benefício econômico para o empregador, sendo
devido o ressarcimento das despesas daí advindas, pois o ônus decorrente do
empreendimento econômico não pode ser atribuído ao empregado. Recurso
negado.
[...]
Recorre a reclamada da condenação ao título, arrazoando que não há prova de
que o autor usava veículo próprio a serviço da empresa, nem trouxe elementos
probatórios no sentido de que percorria 4.500 quilômetros por mês. Ressalta ter
restado provado que o autor utilizava veículo da empresa e recebia diárias para
custear os deslocamentos, consignando que a sentença viola os dispositivos
pertinentes ao ônus da prova. Sem razão. Inicialmente, frisa-se que a tese
recursal, no sentido de que o reclamante utilizava veículo da empresa e recebia
diárias para custear deslocamentos, destoa daquela deduzida na peça
contestatória, na qual a ré negou tivesse o autor utilizado carro particular para
trabalhar, salientando, caso tenha ocorrido, que tal se deu em proveito próprio e
não da empresa. Afirmou que "as vendas eram feitas por telefone", não sendo
necessário veículo para deslocamento. Impugnou a quilometragem informada na
exordial, nada referindo sobre a utilização de veículo seu para deslocamentos a
serviço. Diante disso, o reclamante logrou demonstrar que utilizou veículo
particular a serviço da reclamada, desincumbindo-se do ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, consoante prevêem os arts. 818 da CLT e 333, I, do
CPC. Nesta senda, despiciendo qualquer exame acerca da utilização de transporte
coletivo nos deslocamentos efetuados pelo recorrido a serviço da reclamada,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724406/2010-35
8
valendo referir que as testemunhas ouvidas a convite da ré chegam a admitir que
o reclamante utilizava veículo próprio para trabalhar, ao se referirem ao
ressarcimento de despesas, acerca do qual nenhuma prova documental foi
produzida. De qualquer sorte, as testemunhas do reclamante, Elizabeti Aparecida
Andrade de Oliveira e Lúcia Elena Neumann Gama (fls. 316/318), confirmam o uso
de veículo particular na execução das atividades normais daquele. A isso se
acresce o desconhecimento do preposto da ré acerca do assunto, "aduzindo que
acredita que tal não ocorresse" (fl. 315), ao mesmo tempo que admite que as
atribuições do autor, como consultor de campo, eram desempenhadas de forma
regionalizada. Com isso, tem-se que a utilização de veículo próprio era
imprescindível ao desenvolvimento das atividades do reclamante, as quais se
destinavam à consecução dos objetivos da reclamada, o que implica reconhecer
que havia ajuste, ao menos tácito, em tal sentido. Não há dúvida, portanto, de ter
havido benefício econômico para a empregadora. Assim, correta a sentença que
condenou a reclamada ao pagamento da indenização correspondente a despesas
com combustível e desgaste do veículo utilizado pelo autor. No tocante
quilometragem média percorrida, inexistindo elementos que permitissem fixar
qual a correta, sendo da reclamada, no aspecto, em face da impugnação
formulada na defesa, o ônus da prova respectivo, merece confirmação a decisão a
quo que acolheu a informada na inicial. Nega-se, por conseguinte, provimento ao
apelo da reclamada.

Inexistindo razões para questionar a idoneidade do relato acolhido pela Justiça
Trabalhista, de modo a caracterizar os valores recebidos como indenizatórios dos custos com
manutenção e operação do veículo do recorrente para fins empregatícios, entendo que o acórdão-
recorrido deve ser revertido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724406/2010-35
9
Parabenizo a Ilustre Conselheiro Relator e apresento motivos pelos quais divergi do
seu entendimento.
Segundo voto condutor: A interpretação da legislação tributária deve ser
harmônica, de modo a compatibilizar os dois textos de direito positivo, de modo a reconhecer o
caráter indenizatório da ajuda de custo que atenda aos requisitos legais (...) No caso em exame, a
utilização do veículo próprio do recorrente foi reconhecida pelo Poder Judiciário, no julgamento do
RO 01322.013/01-2 (fls. 99-107), dos quais se destacam as seguintes passagens (...) Inexistindo
razões para questionar a idoneidade do relato acolhido pela Justiça Trabalhista, de modo a
caracterizar os valores recebidos como indenizatórios dos custos com manutenção e operação do
veículo do recorrente para fins empregatícios, entendo que o acórdão-recorrido deve ser revertido
O Acórdão do TRT considerou que o Reclamante do processo demonstrou que
utilizava veículo particular a serviço da empresa, e assinala que “no tocante quilometragem média
percorrida, inexistindo elementos que permitissem fixar qual a correta, sendo da reclamada, no
aspecto, em face da impugnação formulada na defesa, o ônus da prova respectivo, merece
confirmação a decisão a quo que acolheu a informada na inicial. Nega-se, por conseguinte,
provimento ao apelo da reclamada”.
Por conta disso, a empresa viu-se condenada a ressarcir o Reclamante/Recorrente.
Ocorre que a condenação na Justiça do Trabalho não implica direta isenção do
imposto sobre a renda.
Nos presentes autos, o Recorrente não acostou comprovação de que os valores
recebidos fossem ressarcimento de custos e gastos efetivos.
Em que pese a decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, para que se aplique a
isenção do IR de valores recebidos, compete ao contribuinte comprovar seu caráter ressarcitório.
Como bem apontou o Colegiado de Piso:
Somente se o contribuinte comprovasse nos autos que os valores reembolsados
correspondem aos gastos efetivos com despesas de combustíveis, apresentando
notas fiscais de gastos com combustíveis ou outras despesas com datas e valores
compatíveis que foram contabilizadas na empresa como despesas, ficaria
caracterizado recebimentos de valores que não se enquadrariam no conceito de
renda. Porém, não houve tal comprovação nos autos.
Há de se recordar, que as normas isentivas devem ser interpretadas literalmente,
por força do art. 111, II do CTN.
Na esteira deste raciocínio, o Acórdão 2402-011.881, de 14/07/2023, com trechos
do Voto Vencedor abaixo reproduzidos:
Em primeiro lugar, faz-se imperioso destacar que se trata de uma sentença
proferida por um juiz incompetente, considerando que fixar incidência tributária
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724406/2010-35
10
de IRPF é matéria estranha àquela Justiça, à luz do art. 114 da Constituição
Federal.
Além disso, ainda que fosse transposta essa barreira da competência
constitucional do órgão judicante, é importante observar que a União não
integrou a reclamatória trabalhista, por meio de seus órgãos de representação,
não cabendo, portanto, falar-se em produção de efeitos a terceiro de uma decisão
proferida em um processo individual, que, como cediço, produz apenas entre as
partes que litigaram (limite subjetivo da coisa julgada).
Nesse sentido, invoco o art. 506 do Código de Processo Civil, dispondo que “a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.” Finalmente, observo que a menção a “parcelas indenizatórias”, na
decisão judicial e/ou cálculos periciais, refere-se à natureza jurídica das verbas ali
elencadas no contexto de uma relação trabalhista, ou seja, configurando-as como
parcelas não salariais.
(...)
Logo, conclui-se que a referência feita pelo magistrado trabalhista a verbas
indenizatórias possui significado próprio no contexto de uma relação laboral, não
se relacionando à isenção tributária, que possui regramento próprio e depende de
expressa previsão legal (art. 176 do CTN), a exemplo do art. 6o da Lei n°
7.713/1988.
Lastreada na fundamentação acima e no R. Acórdão Recorrido, mantem-se, pelos
seus fundamentos, o lançamento e a R Decisão de Piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 125
DF CARF MF
Original